Tribunal: TJDFT
Processo: 0733210-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733210-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702367-50.2020.8.07.0012, proposta pelo Agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Recebo a emenda substitutiva, ID 68101847. Cuida-se de ação de revisão de contrato bancário. A parte autora requer o deferimento de tutela de urgência determinando ao réu que se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros negativos de crédito, bem como seja garantida a manutenção na posse do veículo oferecido em garantia. Requer, ainda, seja deferido o depósito mensal da parcela incontroversa em juízo. A probabilidade do direito não se evidencia pela prova disponível, muito mais quando as questões trazidas ao processo já foram sumuladas. Por outro prisma, mesmo que se admita superável de plano o relevante debate a respeito da alegada capitalização dos juros, a simples juntada de laudo com a eficácia de documento particular não supre a necessidade do contraditório, a ponto de justificar providência de exceção fundada em juízo de probabilidade. No tocante aos juros remuneratórios, o contrato acostado aos autos indica uma taxa de juros de 2,25% ao mês, o que não me parece abusivo. Em outras palavras e à luz de um juízo sumário de cognição, não se pode dizer que a taxa praticada pela parte requerida extrapola de forma excessiva a média do mercado, afastando-se a alegada abusividade. Quanto à comissão de permanência, não há previsão contratual nesse sentido, nem prova de sua efetiva cobrança. Demais, o art. 330 do CPC não autoriza de forma imediata o pagamento dos valores incontroversos, mas sim determina que a parte autora indique na peça vestibular qual é o valor que entende incontroverso, sendo causa, inclusive, de indeferimento da inicial em caso de ausência desse requisito. Motivo pelo qual indefiro o pedido de depósito. No que diz respeito ao pedido de retirada/proibição da inscrição do nome do autor em cadastros de restrição do crédito deve também ser observado o disposto no art. 784, §1o, do CPC, e a orientação da Súmula 380 do STJ, segundo a qual ‘a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor’. Demais, cumpre-me esclarecer que a inscrição é um direito legítimo do credor, nos casos de inadimplência, o qual não pode deixar de ser exercido apenas porque foi ajuizada ação judicial para discutir os termos da dívida, não cabendo ao Poder Judiciário retirar garantias contratuais e legais do credor Passando à pretensão de barrar ao réu medidas de recuperação do bem até o final da presente lide, não pode este Juízo obstar à parte requerida acesso constitucionalmente garantido ao Judiciário, ainda mais sendo o demandante DEVEDOR CONFESSO, cujas teses, a e em princípio, vão de encontro à jurisprudência pacífica do C. STJ. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência. Saliento, por oportuno, que TODOS os atores processuais são obrigados, por lei, a observarem os enunciados da Súmula da Jurisprudência do STJ; e serão julgados improcedentes os pedidos que como eles estiverem em testilha. Deixo de designar a audiência neste momento, em virtude da Portaria Conjunta 50 de 29 de abril de 2020, que veda a designação de ato processual presencial por prazo indeterminado, em razão da COVID-19, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 dias úteis, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Publique-se. Intime-se.” Diz o Agravante, inicialmente, que sua pretensão recursal consiste em “obter o deferimento em caráter liminar para que: não ocorra a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e com a manutenção da posse do veículo objeto da demanda a Agravante até o deslinde causa, evitando-se, dessa forma, prejuízos de difíceis e incertas reparações” (Num. 18895462 - Pág. 2). Relata que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 18895462 - Pág. 4). Discorre acerca da função social do contrato e da consignação em pagamento. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “Determinar a NÃO INCLUSÃO do nome/CPF do Requerente/Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios. A MANUTENÇÃO da Agravante na Posse do Bem, objeto da presente demanda, evitando-se assim, prejuízos de difíceis e incertas reparações. receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito” (Num. 18895462 - Pág. 13/14). Preparo regular (Num. 18895463 e 18895464). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ BARBOSA CAVALCANTE JUNIOR contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702367-50.2020.8.07.0012, proposta pelo Agravante em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A., ora Agravado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, por meio do qual pretendia o afastamento dos efeitos da mora mediante depósito judicial das parcelas do mútuo litigioso, no valor mensal que entende devido. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, o pleito de tutela provisória de urgência fora indeferido na origem com amparo na ausência de probabilidade do direito quanto às teses deduzidas na revisional (abusividade da taxa de juros remuneratórios; capitalização de juros remuneratórios; e cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos). Confira-se a fundamentação da decisão agravada quanto a tais pontos: “A probabilidade do direito não se evidencia pela prova disponível, muito mais quando as questões trazidas ao processo já foram sumuladas. Por outro prisma, mesmo que se admita superável de plano o relevante debate a respeito da alegada capitalização dos juros, a simples juntada de laudo com a eficácia de documento particular não supre a necessidade do contraditório, a ponto de justificar providência de exceção fundada em juízo de probabilidade. No tocante aos juros remuneratórios, o contrato acostado aos autos indica uma taxa de juros de 2,25% ao mês, o que não me parece abusivo. Em outras palavras e à luz de um juízo sumário de cognição, não se pode dizer que a taxa praticada pela parte requerida extrapola de forma excessiva a média do mercado, afastando-se a alegada abusividade. Quanto à comissão de permanência, não há previsão contratual nesse sentido, nem prova de sua efetiva cobrança.” O exame das razões recursais revela que o Agravante não teceu em seu recurso qualquer consideração sobre tais fundamentos da decisão agravada de modo a devolver o seu exame a esta Casa Revisora. Com efeito, não serve a tal finalidade a singela menção, em capítulo recursal intitulado “DOS FATOS”, de que a pretensão deduzida na origem objetiva a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, tendo em vista que “instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual.” (Num. 18895462 - Pág. 4). Nesse descortino, a referida menção não tem o condão de submeter tais temas ao Tribunal, já que não houve ataque aos fundamentos da decisão agravada quanto aos pontos. Por seu turno, não há probabilidade do direito na alegação de que a pretendida consignação parcial do valor das prestações contratadas seja hábil a afastar os deletérios efeitos da mora do Agravante. Acerca do tema, confira-se o entendimento lançado no seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador